Tribunal: TJMT
Processo: 1034053-09.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1034053-09.2020.8.11.0001
Classe CNJ:
460
Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s):
Romilda Maria Ceccon
Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Vistos etc.
Trata-se o caso de pedido de revisão de faturas de energia dos meses de março/2020 (R$ 440,02); Abril/2020 (R$ 405,64) e maio/2020 (R$ 538,08).
Além desta ação, a reclamante possui o processo 1008804-41.2020.8.11.001, também referente a revisão das faturas de energia, mas nos meses de 10/2019 (R$ 691,64), 11/2019 (R$ 611,46) e 01/2020 (R$ 745,73), com decisão favorável já transitada em julgado.
Tendo em vista que a sentença de improcedência foi no sentido de que o consumo aumentou por causa da pandemia da covid-19 e havendo indícios de que está se registrando consumo maior do que a média desde outubro/2019, aliado ao fato de que o histórico de consumo dos autos é anterior aos meses aqui discutidos, tenho que se mostra necessário converter o feito em diligencia para que seja juntado aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora atualizado.
Deste modo, retiro este recurso da pauta de julgamento do dia 23/02/2021, converto em diligência e determino que a Reclamada, ora Recorrida, digitalize, neste feito, no prazo de 15 (quinze) dias, o histórico de consumo atualizado da unidade consumidora em questão.
Após, manifeste-se a parte contrária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator